Tribunal: TJMT
Processo: 1024203-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1024203-31.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: - DR.a ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
PACIENTE: - THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA (MACONHA E COCAÍNA) – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO No 06 TJMT – ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – 2) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – 3) BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – 4) ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente. In casu, a ordem de prisão encontra-se embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos, se mostrando necessária para o resguardo da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas possui elevado efeito danoso para a coletividade e, sobretudo para evitar a renitência do agente em práticas delitivas.
2) É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43).
3) Sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes e inadequadas, impõe-se a manutenção da medida extrema.
4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024203-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO - CPF: 062.556.131-78 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1) PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES
– IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA (MACONHA E COCAÍNA) – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO No 06 TJMT – ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
2) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE
– INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO
–
3) BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS
– NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA –
4) ORDEM DENEGADA
.

1)

Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia
cautelar
do paciente.
In casu
, a ordem de prisão encontra-se embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos, se mostrando necessária para o resguardo da ordem pública, uma vez que o
tráfico
de drogas possui elevado efeito danoso para a coletividade e, sobretudo para evitar a renitência do agente em práticas delitivas.

2)

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43).

3)

Sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes e inadequadas, impõe-se a manutenção da medida extrema.

4)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Ellen Marcia Galvão Itacaramby, em favor de
Thyago Lucas Sousa Nascimento
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1022770-80.2020.8.11.0003 Código: 11832234, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que homologou a prisão em flagrante do paciente convertendo-a em preventiva.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/10/2020, por ter praticado, em tese, o delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). No curso do processo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva (Id. 42533981)

com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

O paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 42728563), o qual foi indeferido pelo magistrado de origem (Id. 69878480).

Segundo a impetrante, a segregação do paciente encontra-se desprovida dos seus pressupostos autorizadores exigidos (art. 312 da Lei Adjetiva Penal), não restando evidenciado que em liberdade o suplicante colocará em risco a ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Destaca os
predicados pessoais
do paciente, afirmando ser tecnicamente primário,

não tendo em seu desfavor nenhuma condenação transitada em julgado, bem como possui residência fixa na comarca onde ocorreram os fatos e estava trabalhando fazendo “bicos” de motoboy e barbeiro.

Por tais razões, entende que no caso dos autos
não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar
do paciente, assim como
não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que decretou a prisão preventiva, determinando a liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 68381469). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 69878480 e 69878481).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 71495464), da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela denegação da ordem requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11 de novembro de 2020, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas, por volta das 23h00min, na Rua Travessa 16, em frente a casa de n°10, Bairro Jardim Participação II, na Comarca de Rondonópolis, pois estaria trazendo consigo e vendendo 02 (duas) porções, perfazendo a massa líquida de 1,13 g de substância análoga à cocaína e 02 porções, pesando 14,93 de maconha.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida em 12/10/2020, nos autos de prisão em flagrante de n°. 1021341-78.2020.8.11.0003, pela i. magistrada plantonista da Comarca de Rondonópolis firmou entendimento que
“a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, existindo subsídios para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a necessidade de se proteger a ordem pública como imperativo da normalidade social”
.

Em face de tal decisão, a defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, porém, tal pedido foi indeferido pelo magistrado de origem em decisão proferida em 04/12/2020, mantendo a prisão em razão da existência de
materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva
, bem como a presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
e, ainda, a apreensão de
02 (duas) porções de substância análoga à maconha
, perfazendo a massa líquida de 14,93g (quatorze gramas e noventa e três centigramas), e
02 (duas) porções de substância análoga à cocaína
, perfazendo a massa líquida de 1,13g (um grama e treze centigramas), assim como a importância de
R$ 789,00
(setecentos e oitenta e nove reais),
em dinheiro
, e
01 (um) aparelho celular
, marca Samsung, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) O pleito de revogação da prisão preventiva não merece acolhida. (...). No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando
presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo,

de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a
materialidade e os indícios de autoria estão comprovados
pelas declarações das testemunhas e auto de constatação preliminar juntadas ao feito.
A prisão cautelar do denunciado foi decretada com base na garantia da ordem pública
, tendo em vista que no momento da prisão em flagrante foram apreendidas uma diversidade de substâncias entorpecentes, consistente em duas porções de substância análoga à maconha, pesando 14,93g e duas porções de substância análoga à cocaína, pesando 1,13g. Além da droga, houve a apreensão da importância de R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais), em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung. (...). Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que,
no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a suspeita
. (...) Ressalta-se que
o denunciado foi condenado
perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca, no dia 27/03/2020, nos autos de código 695782 – processo no 8159-87.2019.811.0064,
pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2°, II e IV, do Código Penal e art. 244-B do ECA
, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que,
no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública
, em decorrência do crime, em tese, imputado ao flagrado,
sobretudo diante da reiteração delitiva, além da diversidade de entorpecente apreendidos, bem como de expressiva quantidade monetária, qual não resta comprovada a origem lícita
, o que leva o Juízo a exarar a manutenção do decreto preventivo. Assim, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes. Posto isso,
INDEFERE-SE o pedido de revogação da prisão preventiva, formulada por THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO
. (...)”.

Conforme se verifica, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
encontra-se devidamente fundamentada
, sendo que os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de revogação da prisão anterior e fundamentaram a decretação da prisão preventiva permanecem, destacando, ainda, a
necessidade de se garantir a ordem pública
, tendo em vista ser contumaz na prática delituosa.

Pelo realçado não procede o pedido com base na
ausência de fundamentação
, tendo em vista que na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem expôs “
quantum satis
” fundamento por representar perigo à ordem pública, bem como a possibilidade de reiteração criminosa.

É pacífico o entendimento na Corte Superior de Justiça de que,
embora não sirvam fundamentos genéricos
(do dano social gerado pelo tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial)
para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia
cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo, especialmente, ser gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA, Rel. Min. Laurita Vaz – Dje 3/62014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6a T. – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – Dje 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5a T.- Rel. Min. Moura Ribeiro – Dje 23/5/2014; RHC n. 42925/MG – 6a T.–Rel. Min. Laurita Vaz – Dje 24/6/2014.

No que tange à
reiteração criminosa
, conforme informado pelo juízo
a quo
, o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n.o 8159-87.2019.811.0064, Código: 695782, pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2°, II e IV, do Código Penal e art. 244-B do ECA, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa.

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE CAUTELARIDADE. 4. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Embora a quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente não seja elevada (10,91 de cocaína e 20,81g de maconha), ele figura como réu em ao menos duas ações penais e ainda ostenta um executivo de pena em seu desfavor. Tais fatores, por refletirem desajuste social, risco concreto de reiteração delitiva e o estado de perigo gerado pela liberdade do paciente, justificam a custódia preventiva para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 2. Apesar de apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas são insuficientes para impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3. A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque a condição de reincidente autoriza a fixação do regime fechado para eventual cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório. 4. A periculosidade social do paciente impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP”.
(N.U 1023466-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 19/12/2020).

Dessa forma, resta claro que
a persistência no comportamento delituoso por parte do paciente é uma possibilidade, circunstância esta reveladora do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe a alegada ausência de motivação da decisão
que, com tais fundamentos, indefere o pedido de revogação da custódia, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido já proferi decisão:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 750G DE MACONHA E PETRECHOS PARA PESAGEM E SEPARAÇÃO DA DROGA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO (...)

FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – (...) GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE – PETRECHOS DE SEPARAÇÃO E PESAGEM DA DROGA – INDICATIVO DE HABITUALIDADE DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - INADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 6o, DO CPP - 6. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE/ PROPORCIONALIDADE – PROPALADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – PENA MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS – 7. ORDEM DENEGADA. (...) O risco de reiteração delitiva característico da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública pode ser deduzido dos aspectos circunstanciais do crime, a exemplo das várias denúncias sobre a narcotraficância exercida pelo paciente, bem como pela apreensão de significativa quantidade de droga (750g de maconha), bem como de petrechos de pesagem e embalagem da droga, como recortes de papel-filme e balança de precisão, justificando a mantença da prisão preventiva, tornando, vias transversas, irrelevantes os bons predicados individuais, bem como, inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 282, § 6o do CPP.(...) Ordem denegada”.
(TJMT, minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018).

Não obstante, o Enunciado Orientativo n.o 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Outrossim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Portanto, os argumentos trazidos pela defesa não apontam nenhum fundamento capaz de modificar os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente. Logo,
os fundamentos expendidos na r. decisão permanecem hígidos
.

As razões que compeliram a autoridade judiciária
a quo
a optar pela segregação cautelar do paciente constituem fundamentos idôneos e suficientes a estancar a alegação de constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente.

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantém a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Do mesmo modo, mostra-se
inviável o pedido de substituição da prisão por outras medidas cautelares menos gravosas
, porquanto demonstrada a real necessidade da aplicação da medida extrema.

Como é cediço, o art. 319 do CPP, prevê diversas medidas cautelares em substituição à prisão. Nos termos do art. 282, incisos I e II do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação de tais medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação. Necessidade para a investigação ou a instrução criminal, para a aplicação da lei penal, e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No entanto, vislumbra-se que na hipótese em apreciação nenhuma das medidas elencadas no art. 319 do CPP, revelam-se suficientes e adequadas para resguardar efetivamente a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do crime; a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração criminosa.

Por fim, o princípio da confiança no juiz do processo deve ser aplicado ao presente caso, visto que a autoridade apontada como coatora, por estar mais próxima das pessoas em causa, dos fatos e das provas, tem, sem dúvida, maior noção da “verdade real” e meios de dar ao feito o melhor deslinde, como o de manter a prisão do paciente ou de lhe conceder uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, depreende-se que houve concreta justificativa sobre os motivos da mantença prisional,
fulcrada na presença dos pressupostos que autorizam a prisão cautelar,
ante a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com a narcotraficância; tendo o magistrado de origem destacado a gravidade concreta do delito, revelada pela diversidade (maconha e cocaína) de entorpecentes apreendidos na posse do paciente, bem como ante a
necessidade de se garantir a ordem pública
, em razão da aparente contumácia delitiva do acusado, que teria sido recentemente condenado pelos crimes de roubo e corrupção de menores nos autos de n.o 8159- 87.2019.811.0064 – cód. 695782,
fatores estes que tornam inadequadas,
in casu,
as cautelares diversas do art. 319 do CPP, restando clara a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente
.

A impetrante afirma que o paciente não possui periculosidade acentuada, vez que seria somente usuário de drogas, bem como destaca os predicados pessoais favoráveis, possui residência fixa na Comarca dos fatos, bem como laborava como moto entregador para o aplicativo “Eita Food” e realizava serviços esporádicos de barbeiro sem sua residência, sustentando que não se furtará à futura aplicação da lei penal, bem como que a quantidade de entorpecentes apreendidas em sua posse seria ínfima.

No entanto, apesar de sustentar que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, conquanto sejam elementos que podem e devem ser considerados, não representam, por si sós, óbice, tenho

à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”.
(STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Ademais, os predicados que lhes são atribuídos, são características que não maculam a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência no. 43, in verbis:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora
o
d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto,
demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas
.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar da paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível
ao
beneficiári
o
.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Thyago Lucas Sousa Nascimento
, por

entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021